Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADAS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS.
1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.
4. Não demonstrada as hipóteses excludentes de responsabilidade do §3o do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula no 479 do STJ.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
6. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.
7. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.